Tribunal: TJDFT
Processo: 0734731-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734731-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: W.E DROGARIA E PERFUMARIA LTDA, ELIZEU JOSE DA SILVA, MAISA DA SILVA GOMES D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar acerca dos ARs devolvidos sem cumprimento (ID 75975970 e 75975971). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator